Tribunal: TJSP
Processo: 1084146-50.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Plano de saúde – Falso-coletivo – Contrato que beneficia apenas 06 pessoas da mesma família – Aplicação das regras do CDC – Necessidade – Pretendida declaração de nulidade de reajustes pela VCMH – Ré que se negou a fornecer ao perito os documentos comprobatórios da necessidade de recomposição segundo os percentuais aplicados – Ônus probatório que tocava à demandada – Substituição dos

Ementa:
Plano de saúde – Falso-coletivo – Contrato que beneficia apenas 06 pessoas da mesma família – Aplicação das regras do CDC – Necessidade – Pretendida declaração de nulidade de reajustes pela VCMH – Ré que se negou a fornecer ao perito os documentos comprobatórios da necessidade de recomposição segundo os percentuais aplicados – Ônus probatório que tocava à demandada – Substituição dos índices da operadora por aqueles divulgados pela ANS para a majoração das mensalidades dos planos individuais/familiares – Admissibilidade, no caso – Precedentes desta E. Corte – Restituição de valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal – Necessidade – Denúncia imotivada do contrato, todavia, que deve ser acompanhada de motivação idônea – Inaplicabilidade da regra do art. 13, II, da Lei no 9.656/98 – Precedentes do C. STJ - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido, com observação.